Tribunal: TJSP
Processo: 4002919-75.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Fase de cumprimento de sentença. Suspensão da ação que deve perdurar pelo prazo máximo de um ano e só pode ocorrer uma única vez. Processo que tramita desde 2013 e ficou suspenso por 5 (cinco) vezes pela ausência de bens penhoráveis (art. 921, inciso III do CPC). Prescrição verificada. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.